Tribunal: STF
Processo: ARE 1603326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EC n.º 19/98. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso Inominado interposto por servidora pública do Município de Porto Velho, pleiteando a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênios) sobre a gratificação de produtividade, sob a alegação de que a gratificação comporia a base de cálculo das demais verbas remuneratórias. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que a gratificação de produtividade não possui natureza de vencimento básico e que a vedação para inclusão da gratificação na base de cálculo de outras verbas é expressa na legislação municipal e na Constituição Federal, conforme redação do art. 37, XIV, após a Emenda Constitucional n.º 19/1998.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a gratificação de produtividade pode ser incluída na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, a despeito da vedação estabelecida no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal e nas leis municipais aplicáveis.
III. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV, com redação dada pela EC n.º 19/98, veda a acumulação de acréscimos pecuniários para concessão de novos acréscimos, impedindo a sobreposição de vantagens, ainda que sejam de títulos ou fundamentos diferentes.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 563.708/MS, com repercussão geral, decidiu pela eficácia imediata da EC n.º 19/98, vedando o cálculo de acréscimos pecuniários sobre valores já incrementados por outras vantagens para servidores públicos que ingressaram após a vigência da Emenda.
V. A legislação municipal de Porto Velho (LC n.º 385/2010, art. 77) estabelece que o adicional por tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, afastando a possibilidade de que a gratificação de produtividade componha a base de cálculo do referido adicional.
VI. O precedente da 2ª Turma Recursal deste Tribunal de Justiça de Rondônia, corrobora o entendimento de que a gratificação de produtividade dos servidores municipais não possui natureza de vencimento básico e, portanto, não pode ser utilizada como base para o adicional por tempo de serviço.
VII. A situação dos servidores do Município de Porto Velho é distinta daquela dos servidores do Estado do Espírito Santo, cujo regime anterior à EC n.º 19/98 permitia a sobreposição de vantagens, inexistente no caso em exame.
VIII. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei 9.099/95, art. 46; CC, art. 406; LC nº 385/2010 do Município de Porto Velho, art. 77.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 563.708/MS, repercussão geral. Plenário, j. 2008;
TJ/RO, 2ª Turma Recursal, Processo n.º 7019714-29.2023.8.22.0001, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, julgado em 26/04/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; 93, inciso IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente